Tribunal: TJSP
Processo: 1053209-26.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra a sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação declaratória de nulidade c.c. pedidos de obrigação de fazer, de não fazer e de tutela antecipada. Ilegitimidade ativa e passiva das partes corretamente reconhecida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados a patamar razoável, por equidade. Honorários advocatícios majorados nos termos do

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra a sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação declaratória de nulidade c.c. pedidos de obrigação de fazer, de não fazer e de tutela antecipada. Ilegitimidade ativa e passiva das partes corretamente reconhecida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados a patamar razoável, por equidade. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Sentença parcialmente reformada.